Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-43.2023.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002038-43.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR ALVES FRANCO - CPF: 038.346.101-43 (RECORRIDO), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002038-43.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n. 1002038-43.2023.8.11.0013

Recorrente:
Banco Votorantim S.A.

Recorrido
:
Paulo Cesar Alves Franco

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO – FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR SEGUIU INSTRUÇÕES DE TERCEIRA PESSOA VIA TELEFONE E EFETUOU O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo autor e a conduta das instituições financeiras não verificado. Falta de cautela mínima do pagador. Inexistência do dever de indenizar. Culpa exclusiva de terceiro, que exclui responsabilização da fornecedora, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do código de defesa do consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002038-43.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n. 1002038-43.2023.8.11.0013

Recorrente:
Banco Votorantim S.A.

Recorrido
:
Paulo Cesar Alves Franco

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Banco Votorantim S/A.

Ação: de Restituição de Valor (Boleto Fraudulento) cumulado com Indenização por Danos Morais
.

S
entença (Id 179153259):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a instituição financeira a restituir o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos materiais.

Recurso Inominado
(Id. 179153268):

defende a reforma da sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos, caso seja mantida a procedência, requer seja afastada a condenação em danos morais.

Contrarrazões
(Id 179153271):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002038-43.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n. 1002038-43.2023.8.11.0013

Recorrente:
Banco Votorantim S.A.

Recorrido
:
Paulo Cesar Alves Franco

VOTO

Colendos Pares,

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que não assiste razão ao recorrido.

Aduz o recorrido na inicial que no dia 10 de janeiro de 2023, recebeu contato via aplicativo de WhatsApp, de uma “atendente” do banco requerido, informando que havia possibilidade de quitação integral do contrato de financiamento no valor de R$20.398,13 (vinte mil trezentos e noventa e oito reais e treze centavos), por R$8.000,00 (oito mil reais).

Assim solicitou o boleto e realizou o pagamento, entretanto no momento de realizar a transação de pagamento, foi direcionado NEON PAGAMENTOS S.A.

Apesar da narrativa constante da exordial, esta não merece guarida, posto que não logrou êxito em comprovar as alegações, assim como não juntou documento hábil a comprovar que o boleto foi recebido/emitido por canal oficial da empresa financiadora.

O boleto juntado por si só demonstra a fraude, não há nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo autor e a conduta das instituições financeiras recorrentes, a despeito da inversão do ônus probatório previsto no artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao recorrido produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, o autor não se desincumbiu.

No caso em tela cabia ao recorrido ter agido com cautela e observar a divergência entre os dados no momento do pagamento.

É no mesmo sentido o entendimento desta Turma Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL NÃO DEVIDO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente efetuou pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp”, referente a quitação de financiamento, contudo, se tratava de documento adulterado/fraudado, cujo valor foi revertido em favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira. 2. Consigna -se que o recorrente anexou em sua inicial, conversas via aplicativo com o suposto banco, onde demonstram tratativas do recorrente para efetuar a quitação do financiamento, o suposto negociador ainda menciona que na quitação total teria “conseguido um bom desconto” ficando no valor de R$ 21.387,54 (Id.162777788- fl.3), ou seja, nem mesmo o valor negociado entre as partes, era o valor realmente devido pelo recorrente ao banco financiador. 3.
A Instituição Financeira não praticou qualquer ato ilícito, restando ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Reclamante, provenientes de ato de terceiros fraudadores e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a quitação.
4. No caso concreto, o comprovante de pagamento do boleto falso demonstra flagrantemente a existência de fraude, já que, apesar do campo beneficiário constar “Mercado Pago”, o sacador é a pessoa física “Paolo Hioti Tokida Barbosa” (id.162777792), evidenciando a falta de cuidado da parte Autora, em se certificar a veracidade dos dados lançados. Ainda, o recorrente anexou prints de conversas via whatsapp, em que demonstra que foi o próprio consumidor quem encaminhou seus dados pessoais (CPF e placa do veículo) ao suposto fraudador (Id.162777788 – fl.01);

5. Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não há o que falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral por parte da instituição financeira Recorrida.

6. A sentença recorria, cuja parte dispositiva é “Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo reclamante, posto que tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença singular, em seus próprios fundamentos.

8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1017551-79.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Por tais razões, a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação imposta.

Isto posto, conheço dos recursos interpostos, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023